Tribunal: TJMT
Processo: 1009049-65.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009049-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WENDER JUNIOR TEIXEIRA MEDEIROS - CPF: 061.035.981-92 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.961.941-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE GONCALVES DE JESUS - CPF: 704.525.411-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN FERREIRA JANUARIO - CPF: 032.403.431-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON LOPES FERREIRA - CPF: 063.839.991-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 048.826.911-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO AIRES QUEIROZ - CPF: 027.838.161-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO - CPF: 021.500.641-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), WENDER JUNIOR TEIXEIRA MEDEIROS - CPF: 061.035.981-92 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), KLEYTON APARECIDO CAMILO MAXIMO - CPF: 441.896.738-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AUGUSTO DA SILVA - CPF: 746.925.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARDONE LEMES DOS REIS - CPF: 026.889.831-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
OPERAÇÃO RISP-10
– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – FEITO COMPLEXO – ELASTÉRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO – FASE INSTRUTÓRIA ENCERRADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ – FEITO QUE AGUARDA A PROLAÇÃO DE SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente e o magistrado atua de forma a minimizar a delonga processual, reapreciando por diversas vezes a necessidade de manutenção da prisão e a instrução processual já se encerrou (STJ, Súmula n. 52).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Wender
Júnior Teixeira
,

apontando como autoridade coatora a Juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 16 de outubro de 2020, em decorrência das investigações realizadas na
Operação Risp-10
, pela suposta prática dos delitos de integrar organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas.

Aduz, em síntese, que o decreto prisional foi genericamente fundamentado pela necessidade de garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal, “
os quais, passados 2 anos e 6 meses, com a instrução encerrada, não mais fazem sentido”.

Assim, tendo em vista que o pretenso beneficiário se encontra segregado há 254 dias, e que a demora no deslinde processual não foi causada pela defesa, afirma a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, razão pela qual alega que a prisão do paciente deve ser relaxada.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
a fim de colocar o paciente em liberdade, seja pelo relaxamento ou revogação da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, pleiteia a confirmação do pleito antecipatório.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id.

165780668.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id.

167374189.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 167908699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Neste
writ
, a impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão provisória do paciente, haja vista a ocorrência de excesso de prazo para a finalização da ação penal.

Sem razão, contudo
.

Impera consignar que a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, os prazos subsumidos à legislação penal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades do caso concreto e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo, de maneira que não se pode admitir o excesso pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

Impõe-se enfatizar, outrossim, que “
os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ, HC n. 37.720/SP).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal,
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88”
(RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na hipótese, de acordo com as informações trazidas pela autoridade apontada como coatora (Id. 167374189), a prisão do paciente foi decretada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, no dia 2.10.2020, e o mandado foi devidamente cumprido no dia
24.11.2021
.

No entanto, em decisão prolatada no dia 18.11.2020, o juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, por se tratar de procedimento que apura a prática de crimes praticados por organização criminosa, declinou da competência para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, especializada na temática, de modo que o processo foi encaminhado ao juízo apontado como coator em 13.1.2021.

A denúncia foi recebida em 1º.4.2021, oportunidade em que foi determinada a citação e apreciada a legalidade da custódia cautelar dos acusados, que foi mantida.

Em 8.10.2021, as prisões foram reapreciadas e mantidas. Além disso, a magistrada determinou a citação de três denunciadas ainda não encontradas, e a intimação do paciente e outros codenunciados para indicar endereço ou meio de contato do advogado constituído, ou para manifestar interesse em serem patrocinados pela Defensoria Pública estadual.

Após, em decisão fundamentada, prolatada no dia 16.12.2021, a prisão do paciente foi mantida, oportunidade em que também foi determinada a citação de dois acusados que ainda não haviam sido cientificados formalmente da acusação.

Após o cumprimento das determinações efetuadas pelo Juízo
a quo
, e constatado que 12 denunciados do total de 16 apresentaram a defesa preliminar, a magistrada singular determinou o desmembramento do feito em relação às acusadas citadas por edital e da acusada que não apresentou a defesa.

Nessa mesma oportunidade, em 21.7.2022, foi indeferido o novo pleito de revogação da custódia cautelar do paciente e de outros acusados, e mantidas as prisões dos demais, bem como foram rejeitadas as preliminares arguidas pelas defesas e designada audiência de instrução e julgamento para os dias
19 e 20 de setembro de 2022
.

Na data agendada, as testemunhas arroladas pelas partes foram ouvidas e realizado os interrogatórios dos réus, declarando-se encerrada a fase probatória no
dia 21 de setembro de 2022
, abrindo-se vista ao Ministério Público e, sucessivamente, à Defensoria Pública e aos advogados constituídos, para a apresentação de alegações finais.

No entanto, foi acostado aos autos ofício do Juízo da 3ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT, solicitando o recambiamento do paciente Wender, de modo que, em decisão proferida no dia 13.10.2022, a autoridade apontada como coatora determinou a expedição de oficio à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária solicitando informações sobre a necessidade e a possibilidade de recambiamento do preso.

O Ministério Público apresentou as suas derradeiras alegações no dia 16.12.2022 e as defesas finalizaram a apresentação dos memoriais em
13.03.2023
, cujo feito aguarda a prolação de sentença.

Após a análise minuciosa dos andamentos processuais, constato que, apesar da demora apontada pela impetrante, a ação penal tramita dentro do princípio da razoabilidade, posto que a autoridade apontada como coatora tem atuado de forma a minimizar a delonga processual, até mesmo ao desmembrar o processo em relação às acusadas citadas por edital.

Observa-se das informações prestadas neste
writ
que a magistrada de primeiro grau ponderou a respeito das peculiaridades que circundam a presente hipótese, notadamente pela complexidade do processo, diante da multiplicidade de réus (16 denunciados), com defesas distintas, em contexto de organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas, e porque inicialmente os fatos eram apurados em outra comarca, além de ponderar a respeito da situação atípica de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid-19 que dificultou os trâmites processuais.

Realmente, além dos fatos delitivos em si serem bastante complexos, tais particularidades apontadas – declínio de competência, citação por edital, sucessivas reavaliações das prisões de vários acusados –, demonstram a necessidade da delonga no trâmite processual.

Lado outro, não obstante as adversidades encontradas durante o tramitar processual, a autoridade apontada como coatora efetuou o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e, inclusive, já encerrou a fase instrutória, motivo pelo qual se pode concluir que, em pouco tempo, o processo será sentenciado.

É importante ressaltar que incide na hipótese a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre o encerramento da instrução processual e a prolação da sentença, certamente permite o decurso de certo tempo entre esses dois momentos.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (STF – HC n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023